Tribunal: TJSP
Processo: 0003625-67.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Sentenciado que cumpre pena por crime gravíssimo – Exame criminológico realizado que concluiu pela inviabilidade da benesse – Magistrado da execução que pode, ainda, se basear em todos os elementos reunidos – Princípio do livre convencimento motivado - Não preenchimento de requisito legal – Recurso desprovido.